Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701637-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVILLY CRISTINA ALMEIDA PEIXOTO AGRAVADO: JONAS FERREIRA FELIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte embargante. No caso, a parte autora apresentou embargos de terceiro (PJe no 0707386-85.2021.8.07.0017), sendo proferida decisão interlocutória não concedendo a tutela de urgência. Após, foi proferida sentença de mérito naquele embargos de terceiro. Contudo, após a sentença, considerando que ainda remanescia o prazo para interposição do agravo de instrumento em face da decisão interlocutória ID 107658826, a parte embargante optou por apresentar o presente agravo, questionando a decisão que não concedeu a antecipação de tutela. É o breve relatório. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Conforme já ressaltado, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário. O Agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Trata-se de entendimento reiterado das Turmas Recursais. Neste sentido: “2 - Agravo de instrumento. Perda do objeto. Sentença superveniente. Conforme se verifica no processo de origem (0747899-69.2019.8.07.0016), foi proferida sentença de procedência dos pedidos autorais em 24/03/2021 (documento id 87128241). A sentença de mérito conferindo o direito postulado pelo recorrente no agravo de instrumento importa na perda superveniente do interesse recursal, levando à inadmissibilidade do recurso. Agravo de instrumento prejudicado. 3 - Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1341381, 07039908820198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator